Tribunal: TJMT
Processo: 1005961-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005961-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA MAXIMIANO TABILE - CPF: 308.458.669-15 (AGRAVANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1005961-58.2019.811.0000

Agravante:
Aparecida de Fatima Tabile

Agravada:
Ympactus Comercial S.A.

EMENTA:

AGRAVO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A EMPRESA YMPACTUS (TELEXFREE) – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR CAUSA DE DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DO RIO BRANCO-ACRE (LOCAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA EM FACE DA AQUI EXECUTADA AGRAVADA), DE LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DA REFERIDA EMPRESA – VERIFICAÇÃO, AINDA, DE AÇÃO DE FALÊNCIA, PROPOSTA NA CIDADE DE VITÓRIA-ES, COM FALÊNCIA JÁ DECRETADA DA MENCIONADA EMPRESA, AQUI EXECUTADA AGRAVADA – SITUAÇÕES QUE RECOMENDAM A MANTENÇA DA DECISÃO DE ORIGEM QUE ORDENOU A SUSPENSÃO DO TRÂMITE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão singular, que determinou a suspensão do trâmite de Cumprimento Provisório de Sentença, em razão da informação oficial e não desconstituída, prestada pela e. Corregedoria Geral de Justiça ao Juízo de primeiro Grau, de existência de determinação de liquidação judicial da empresa executada, feita pelo juízo da 2a Vara do Rio Branco-Acre, na Ação Civil Pública proposta contra a empresa aqui executada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005961-58.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDA DE FATIMA MAXIMIANO TABILE

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Aparecida de Fatima Maximiano Tabile
contra decisão
proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO:
Cumprimento Provisório de Sentença
n° 1031321-37.2017.811.0041 (extraída da Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, tramitada na 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco, apresentado por

Aparecida de Fatima Maximiano Tabile
,

agravante, em face de
Ympactus Comercial S.A.

DECISÃO AGRAVADA: suspendeu o trâmite do Cumprimento de Sentença
apresentado pela aqui agravante em face da empresa
Ympactus (Telexfree)
até o aguardo da liquidação judicial da empresa determinada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rio Branco-Acre, por onde tramitou a Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 proposta em face da referida empresa
Ympactus
.

Explica que se trata de Cumprimento Provisório de Sentença, oriunda da Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC e declarou nulos todos os contratos e negócios jurídicos firmados entre os divulgadores dos serviços da agravada com o consequente ressarcimento dos investimentos e bonificações que a empresa prometeu a cada contratante.

Informa que a agravada não efetuou o pagamento, nem apresentou defesa, razão pela qual requereu a penhora
on line
.

Insurge-se contra a decisão que suspendeu o feito até deliberação do Juízo da Falência, sob o argumento de necessidade do aguardo do resultado da liquidação da empresa
Ympactus
determinada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rio Branco-Acre.

Pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do processo.

SEM CONTRAMINUTA (ID. 22209461).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, manifestou pelo desprovimento do Agravo (id. 28225516).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020